Tribunal: TJES
Processo: 0023688-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023688-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: REGINA TRISTAO DUARTE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

NEGA PROVIMENTO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023688-90.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADO: REGINA TRISTÃO DUARTE e MARIA ZELIA TRISTÃO DUARTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão id 7401045, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de REGINA TRISTÃO DUARTE e MARIA ZELIA TRISTÃO DUARTE, ora Embargadas.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 7614187, que há questões omissas no v. acórdão.

As Embargadas apresentou contrarrazões no id 7741080.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023688-90.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADO: REGINA TRISTÃO DUARTE e MARIA ZELIA TRISTÃO DUARTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão id 7401045, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de REGINA TRISTÃO DUARTE e MARIA ZELIA TRISTÃO DUARTE, ora Embargadas.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 7614187, que há questões omissas no v. acórdão.

As Embargadas apresentou contrarrazões no id 7741080.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou-se entendimento no sentido de que o caso concreto se amolda às hipóteses excepcionadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas quais os planos devem custear procedimentos não previstos no rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Portanto, não há que se falar em omissão no julgado recorrido acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões